Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS. DECRED. E-FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da cooperação, de observância obrigatória pelos sujeitos processuais, não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, de forma indiscriminada, todas as medidas passíveis de localização de ativos penhoráveis.
2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Tais medidas, entretanto, não podem ser aplicadas sem qualquer critério. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. A medida de consulta aos sistemas de Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), assim como o sistema E-Financeira, carecem de utilidade prática no caso concreto, na medida em que veiculam apenas informações relativas a movimentações financeiras pretéritas.
4. Sem demonstração de utilidade, as medidas devem ser indeferidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.